Tribunal: TJSP
Processo: 0017392-41.2009.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais – GDAP – Pretensão ao recebimento da gratificação pelo desempenho de atividade no Poupatempo – Lei no 874/98 – Ação julgada procedente, com o pagamento das diferenças corrigidas desde o vencimento e acrescidas de juros de seis por cento ao ano – Recurso da FESP - V. acórdão que manteve a r. sentença de primeiro grau –

Ementa:
Apelação Cível – Ação Ordinária – Servidores Públicos Estaduais – GDAP – Pretensão ao recebimento da gratificação pelo desempenho de atividade no Poupatempo – Lei no 874/98 – Ação julgada procedente, com o pagamento das diferenças corrigidas desde o vencimento e acrescidas de juros de seis por cento ao ano – Recurso da FESP - V. acórdão que manteve a r. sentença de primeiro grau – Interposição de Recurso Especial pela FESP – Autores ofereceram contrarrazões – Autos sobrestados por decisão do E. Presidente da Seção de Direito Público em vista dos juros e correção monetária - Aditamento do Recurso Especial em vista do ADI 4357/DF – Remessa dos autos a esta Câmara pelo Presidente da Seção de Direito Público, para eventual adequação ao decidido pelo E. STJ no julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema no 905 – Dje 30.10.2019.

Decisão alterada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084764
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017392-41.2009.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados DENISE TURATI DUARTE, ANA MARIA
BALTANHA PANTOJA, ANA MARIA FERREIRA DE CARVALHO, CLEIDE
CRISTALINO DOS SANTOS PEREIRA, CLODOALDO DAYRELL BARBOSA,
DANIELA LOPES SOTO, EDIVALDO SOARES DE SANTANA, EDVALDO
MUNHAIS, ELENI DA SILVA CROCCO, ELIAS VITOR DA SILVA, IZAUTINA
SENA LOPES GOMES DA SILVA, JOAO BATISTA DE CASTRO LIMA, LILIAN
MARIA DE SOUZA FARIAS, MARIA INES DE OLIVEIRA JUSTINO, MARIA
ISABEL RODRIGUES DE SOUZA FERREIRA, MARIA MERCES ALVES
FERREIRA, MARIA WALDEREZ TIENGO, MARIO FRANCISCO, MARLENE
PEREIRA GOULART, MAURICIO SOARES NARIMATSU, PETRUCIO BARROS DE
ARAUJO, RAIMUNDO SOUSA DE OLIVEIRA, REGINA BATALHA DA SILVA,
RONNIE LORENZO MALVAR, ROSANA MARIANO DA SILVA, ROSEMEIRE
SALETE DA SILVA SANTOS, SANDRA MARA GUIMARAES OLIVEIRA, SANDRA
REGINA RIBEIRO DE LARA, VITALINA DE OLIVEIRA e YDIMAR ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Adequaram o v. acórdão
que negou provimento ao recurso quanto aos juros e correção monetária. V.U, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), COIMBRA SCHMIDT E LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017392-41.2009.8.26.0000 -Voto no
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0017392-41.2009.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza sentenciante: Celina Kiyomi Toyoshima
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Denise Turati Duarte e outros
(voto no 31.803)
Apelação Cível Ação Ordinária Servidores Públicos Estaduais
GDAP
Pretensão ao recebimento da gratificação pelo
desempenho de atividade no Poupatempo Lei no 874/98 Ação
julgada procedente, com o pagamento das diferenças corrigidas
desde o vencimento e acrescidas de juros de seis por cento ao ano
Recurso da FESP - V. acórdão que manteve a r. sentença de
primeiro grau Interposição de Recurso Especial pela FESP
Autores ofereceram contrarrazões Autos sobrestados por decisão
do E. Presidente da Seção de Direito Público em vista dos juros e
correção monetária - Aditamento do Recurso Especial em vista do
ADI 4357/DF Remessa dos autos a esta Câmara pelo Presidente
da Seção de Direito Público, para eventual adequação ao decidido
pelo E. STJ no julgamento de mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905 Dje 30.10.2019.
Decisão alterada.
Trata-se de ação ordinária movida por servidores
públicos estaduais contra a Fazenda do Estado, objetivando o
recebimento da GDAP Gratificação pelo desempenho de atividade de
Poupatempo da Lei no 874/98, com pagamento das diferenças
atualizadas.
A r. sentença julgou procedente a ação,
condenando o Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças
resultantes do direito de recebimento do CDAP, devidamente corrigidas
desde o vencimento e acrescidas de juros de seis por cento ao ano,
incidentes desde a citação.
Irresignado, apelou o Estado de São Paulo,
pretendendo a reforma da r. decisão, requerendo, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017392-41.2009.8.26.0000 -Voto no
3
improcedência da ação.
É o breve relatório.
Houve por bem esta C. 7a Câmara, em v. acórdão
de fls. 230/236, da relatoria da E. Desembargadora Constança Gonzaga,
negar provimento ao recurso, mantendo a r. sentença de primeiro grau
sendo devidos sobre as diferenças apuradas, acréscimo de correção
monetária com base na Tabela Pratica do Tribunal de Justiça e juros
moratórios de 6% ao ano.
O Estado de São Paulo interpôs o Recurso
Especial (fls. 253/257), pretendendo, em síntese, a aplicação da correção
monetária e juros, aos valores em atraso, do previsto no art. 1o-F da Lei
no 9.494/97, com a redação conferida pelo art. 5o da Lei Federal no
11.960 de 29.06.2009.
Os autores ofereceram contrarrazões ao Recurso
às fls. 260/267.
O Recurso foi sobrestado (fls. 269/270),
aguardando-se o julgamento definitivo da questão de juros e moratórios
Lei no 11.960/09, correspondente ao paradigma REsp no 1.205.946 do
STJ.
Após
ocorrência
de
outros
incidentes
processuais, e ter o Estado de São Paulo aditado o Recurso Especial (fls.
306/310), em vista da superveniente declaração de inconstitucionalidade
por arrastamento de parte do artigo 5o da Lei no 11.960/09 através do ADI
4357/DF, e por fim, em análise dos autos, o Desembargador Presidente
da Seção de Direito Público determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora para eventual adequação, considerando o julgamento do
Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0017392-41.2009.8.26.0000 -Voto no
4
Tema 905/STJ, DJe 30/10/2019, negou seguimento ao apelo extremo,
por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810 (fls. 315/318).
É o relatório.
Reexaminando os autos, conforme o art. 1.040,
II, do Código de Processo Civil, entendo que o acórdão proferido deve
ser modificado para se ajustar ao decidido pelo E. STJ, no julgamento do
Recurso Extraordinário no mérito do REsp no 1.492.221/PR, Tema
905/STJ, DJe 30.10/2019, que se adequa ao decidido no julgamento do
RE no 870.947/SE, Tema 810, pelo STF, DJe 20.11.2017, quanto aos
juros e correção monetária.
Ante o exposto, adequo o v. acórdão de fls.
230/236, quanto aos juros e correção monetária, ao decidido no
julgamento pelo E. STJ no REsp n. 1.492.221/PR, Tema 905, STJ, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Fedral no Tema 810., nos temos do artigo 1.040, inciso II, do Código de
Processo Civil.
Eduardo Gouvêa
Relator